Tribunal: TJPA
Processo: 0054597-88.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0054597-88.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, GUIOMAR RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MARCIO DUARTE MACHADO, VALERIA CARVALHO LEAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ESTELIONATO - MODALIDADE TENTADA - APELO DE GUIOMAR RODRIGUES DA SILVA. DETECTADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO, MAS DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA AGENTE - APELO DA ACUSAÇÃO.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AOS
APELADOS MÁRCIO DUARTE MACHADO E VALÉRIA CARVALHO LEÃO
. IMPOSSIBILIDADE. A
RCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer do recurso de
Guiomar Rodrigues da Silva, mas
declarar prejudicada a análise do mérito em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação à agente; e em conhecer do apelo do Ministério Público e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações contrárias à r. sentença
proferida
pelo d.
Juízo da 1ª
Vara de Criminal da Comarca de Belém/PA
,
interpostas tanto pelo Ministério Público do Estado do Pará em relação à absolvição de Márcio Duarte Machado e Valéria Carvalho Leão
, quanto por Guiomar Rodrigues da Silva contra a sua condenação como incursa no delito previsto no artigo 171,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, que recebeu a pena de 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão (ID’s 7986192 e

7986193).

Inconformada, a acusação pugna pela condenação de
Márcio Duarte Machado e de Valéria Carvalho Leão
como incursos no crime de estelionato tentado
(páginas 1-3, do ID 7986194).

Em contrarrazões, a defesa de ambos requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento para que sejam mantidas as absolvições (cf. páginas 4-8, do ID 7986197, e páginas 1-2, do ID

7986198).

A defesa de Guiomar Rodrigues da Silva, por sua vez, suscita, preliminarmente, a prescrição retroativa do delito e, no mérito, pede a absolvição por atipicidade material e por inexistência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal (páginas 4-8, do ID 7986198).

O ministério Público, em contrarrazões ao apelo de Guiomar requer o não acolhimento da preliminar e, no mérito, o seu improvimento (páginas 1-4, do ID 7986199).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento de ambos os recursos, e, nos méritos, pelo provimento da apelação do Ministério Público e pelo improvimento da irresignação de Guiomar Rodrigues da Silva (cf. páginas 1-7, do ID 7986201, e páginas 1-8, do ID 7986202).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DAS DUAS APELAÇÕES

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

2 - DO RECURSO DE GUIOMAR RODRIGUES DA SILVA

Preliminarmente, a defesa suscita a ocorrência da prescrição retroativa, argumentando que a denúncia foi recebida no dia 15/11/2015, e que a sentença foi publicada no dia 06/11/2018. Desse modo, como a condenação foi de 8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão, o prazo prescricional seria de 3 (três) anos, tendo havido o respectivo transcurso.

Sem razão, pois embora a sentença tenha sido publicada na data apontada, a denúncia foi recebida, na verdade, no dia 02/12/2015, tendo decorrido, portanto, dois anos, dez meses e vinte e quatro dias entre esses marcos interruptivos, não havendo que se falar em prescrição retroativa.

Preliminar não acolhida.

Por outro lado, detecto a ocorrência da prescrição superveniente do crime em tela, cuja análise realizarei de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Para melhor demonstrar, devo pontuar o seguinte:

(a) Os fatos se deram no dia 30/09/2015 (cf. página 4, do ID 7986175);

(b) a ré Guimar tinha 52 (cinquenta e dois) anos no dia do ocorrido, já que nasceu em 06/05/1963 (cf. página 3, do ID 7986185).

(c) a condenação, como visto, foi de
8 (oito) meses e 6 (seis) dias de reclusão
(cf. página 3, do ID 7986193);

(d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 06/11/2018 (cf. consulta realizada no sistema LIBRA);

(e) o Ministério Público apelou somente em relação aos outros corréus, tendo precluído o seu direito de recorrer em relação à Guiomar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 3 (três) anos (cf. artigo 109, VI, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP),
contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade da apelante GUIOMAR RODRIGUES DA SILVA, pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Nesse diapasão, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

3 - DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A acusação se insurge contra a absolvição dos apelados
MÁRCIO DUARTE MACHADO e VALÉRIA CARVALHO LEÃO
, aduzindo que há provas suficientes nos autos para a condenação de ambos pelo crime estelionato tentado.

Não tem razão o
parquet
. Senão vejamos.

O artigo 155, do Código de Processo Penal, traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, impondo o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, comprovadas devidamente a materialidade e a autoria em relação ao cometimento do delito, deve o Estado agir, impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

É o caso dos autos. Senão vejamos.

Em que pese constar do inquérito policial a prisão em flagrante dos acusados, juntamente com a corré Guiomar da Silva, não foram produzidas provas judiciais contundentes a legitimar um decreto condenatório.

A uma, porque os corréus apelados negaram a prática delitiva desde a sua detenção no estabelecimento comercial.

A duas, porque as testemunhas de acusação - policial militar e funcionários da loja Riachuelo, resumiram-se a afirmar que o casal estava na loja com a ré Guiomar, porém, não esclareceram se eles estavam juntos na abordagem ao pedir o empréstimo, e se o documento falsificado utilizado para a tentativa de saque era portado pela corré Guiomar.

Ora, o simples fato de acompanhar uma pessoa numa loja não é suficiente para lhe imputar um crime, para tanto, seria necessário que o vínculo criminoso fosse concretamente estabelecido nos autos.

Outrossim, a corré Guiomar apresentou duas versões para os fatos, porque no inquérito policial disse que adquiriu de terceiro o documento falsificado, e em Juízo retificou a declaração para afirmar que os corréus que mandaram ela pegar uma bolsa e que dentro da bolsa estava o documento falsificado, o que não encontra respaldo lógico nos fatos narrados nos autos.

Assim, a tese acusatória baseou-se exclusivamente no testemunho do policial militar e dos funcionários da loja que não demonstraram segurança em seus depoimentos

sobre os fatos delitivos imputados aos apelados, demonstrando claramente que não tinham certeza se eles tinham a ciência da fraude.

Nesse sentido foi o entendimento do d. Juízo Sentenciante (cf. página 5, do ID 7986192):

Diante das provas produzidas nos autos, não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime de estelionato, em sua forma tentada, em relação à acusada GUIOMAR RODRIGUES DA SILVA, que foi apontada pelas testemunhas como sendo a autora do fato. Em relação aos acusados VALÉRIA CARVALHO LEÃO e MÁRCIO DUARTE MACHADO, encerrada a instrução processual, não ficaram devidamente comprovados elementos de autoria dos referido acusados. Isto porque, em que pese as testemunhas terem afirmado que esses denunciados estavam junto com a acusada GUIOMAR na prática delitiva, não foram demonstrados elementos suficientes para a comprovação de sua participação, o que é capaz de abalar o convencimento deste Juízo, gerando dúvidas quanto à participação dos acusados VALÉRIA CARVALHO LEÃO e MÁRCIO DUARTE MACHADO.

Dessa forma, como cabia às testemunhas de acusação, se fosse o caso, sustentar a tese de acusação de forma congruente e harmônica, para legitimar então a condenação dos corréus, não há como confirmar de modo insofismável a autoria e materialidade delitiva em relação a eles.

Nesse diapasão, constato que apesar de os elementos de informativos amealhados no inquérito policial conduzirem até certo ponto para um juízo positivo da culpa dos apelados, entendo que não houve a adequada corroboração na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, consoante artigo 155, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Por isso, alinho-me ao entendimento proferido pelo d. Juízo
a quo
, no sentido de que o conjunto probatório constante nos autos se revela incapaz de subsidiar a condenação dos apelados, impondo-se a manutenção das absolvições, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de Guiomar Rodrigues da Silva, mas declaro prejudicada a análise do mérito em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a ela; e conheço do apelo do Ministério Público e, no mérito, nego-lhe provimento para manter as absolvições de
Márcio Duarte Machado e de Valéria Carvalho Leão
.

É o voto.

Belém, 08/05/2024